Tribunal: TJDFT
Processo: 0725230-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DESPACHO Manifeste-se, Ana Cláudia Trindade Bessa, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a admissão do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21), Relator Desembargador João Luís Fischer Dias, admitido em 12/12/2023. Intime-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2006